Tribunal: TJSP
Processo: 1003024-52.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação revisional de contrato - tarifa de aditamento de contrato - Resolução CMN no 3.518/2007 - previsão - legalidade - ressarcimento de despesas de serviços bancários - ausência de especificação do serviço prestado - abusividade - recurso parcialmente provido.